Tribunal: TJMT
Processo: 1008336-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008336-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: OI S.A.
AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE MOURA DE JESUS
Visto etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por OI S.A., empresa em recuperação judicial, contra decisão proferida Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em ação de execução de sentença movida por LUIZ HENRIQUE MOURA DE JESUS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença promovida por ele.
A agravante relata, em síntese, que “foi intimada para adimplir o débito referente ao cumprimento de sentença manejado pela parte agravada, com publicação para adimplemento no dia 28/11/2018, cujo trânsito em julgado da fase de conhecimento ocorreu na data de 27/08/2018. No prazo de impugnar o cumprimento de sentença, a agravante informou apontou excesso de execução, bem como, a aprovação do plano recuperacional judicial e por fim, a liquidação do crédito para o fim de expedição de certidão de crédito e extinção do feito. Todavia, o juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob a fundamentação de que o crédito em questão não se sujeita ao plano recuperacional, vez que fora constituído na data de 27/08/2018, com o trânsito em julgado da decisão. Da decisão acima, foram opostos embargos de declaração com efeitos infringentes, noticiando a novação dos créditos, inclusive dos honorários sucumbenciais, conforme entendimento dominante do STJ, momento em que a agravante solicitou que as decisões do juízo recuperacional e juízo prevento fossem aplicadas ao feito, já que a decisão do juízo local nega aplicação do plano, posto que são contrárias ao decidido pelo juízo prevento. Ao julgar o feito, o juízo singelo rejeitou os embargos sob a fundamentação de que a matéria objeto de insurgência não possui contradição, todavia, se verifica que se trata de decisões contrárias ao entendimento do juízo prevento, pois no plano recuperacional restou definido que os juízos locais, somente liquidaria o crédito nos termos da Lei 11.101/2005, com a posterior expedição de certidão de crédito e extinção do feito principal. Dessa forma, maneja-se o presente agravo para que o entendimento pactuado no plano de recuperação judicial e ainda, decisões prolatadas pelo juízo recuperacional sejam acatadas, vez que representam o atual entendimento do STJ no que tange a data de constituição do crédito para fins falimentar, não cabendo ao juízo local reinterpretar as decisões do juízo prevento e deliberações previstas no plano recuperacional.”
Requereu, ao final, que seja declarada a nulidade “da decisão agravada, determinando a extinção do feito ante a ocorrência de novação, com a posterior habilitação do crédito nos autos 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na Comarca do Rio de Janeiro, RJ; b) Se superado o pedido anterior, deferir o efeito suspensivo de modo a sobrestar o cumprimento da decisão agravada até pronunciamento da Câmara por ocasião do julgamento deste agravo de instrumento”. No mérito, a reforma da decisão determinando a extinção do feito, bem como, a expedição de certidão de crédito nos termos do artigo 9o, II, da Lei 11101/2005 e posterior habilitação do crédito objeto da demanda nos autos do processo de recuperação judicial. Juntou documentos.
É o relato. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito pretendido condiciona-se, portanto, a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil
No decisum, ora atacado, o MM. Juiz da causa decidiu que o crédito foi constituído após o deferimento do processamento da recuperação judicial da agravante, bem como da aprovação de seu plano, o que não enseja, portanto, a habilitação perante o juízo universal.
Pois bem. A ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por dano moral foi distribuída em 05/02/2015. A sentença de procedência dos pedidos, para declarar inexistente o débito objeto da lide e condenar a recuperanda ao pagamento de indenização por dano moral foi prolatada em 15/03/2017 e transitou em julgado em 07/08/2018. O deferimento do pedido de recuperação judicial se deu, todavia, em 27/08/2018.
Na lição de MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO, temos que o artigo 49 “ao determinar que estão sujeitos à recuperação os créditos “existentes” na data do pedido, deve ser examinado em conjunto com o §3o do art. 6o, que prevê reserva para créditos ainda não existentes na data do pedido, por estarem pendentes de decisão judicial mas que passarão a existir quando transitar em julgado a sentença que fixar o valor devido”.
E ainda:
“O caso do crédito trabalhista está sendo tomado como exemplo por ser de ocorrência mais comum. No entanto, evidentemente, a mencionada reserva aplica-se a todo e qualquer crédito cujo valor ainda não tenha sido decidido. Imagine-se, apenas como exemplo, uma ação na qual alguém esteja a cobrar indenização por danos causados pela empresa falida, valor que só poderá ser definido após o trânsito em julgado da sentença a ser prolatada na ação civil em andamento (...) Em tal caso, o juiz determinará a reserva de dinheiro suficiente para o pagamento destas ações pendentes, pagamento que será feito se houver ganho de causa pelo autor” (Lei de recuperação de empresas e falência, 13a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2018, ps. 91 e 173).
Nesse passo, os artigos 49, caput e 6o, §3o da Lei 11.101/2005 estabelecem:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
Art. 6o. (...)
§ 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria.”
Sobre o tema, o STJ:
“AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. SERVIÇO PRESTADO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR SENTENÇA DECLARATÓRIA DO CRÉDITO. ATO JUDICIAL QUE DECLARA O CRÉDITO JÁ EXISTENTE EM TÍTULO JUDICIAL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", o que conduz à conclusão de que a submissão de um determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido, mas apenas que seja referente a fatos ocorridos antes do pedido. 2. O art. 7o da Lei 11.101/2005 afirma que o crédito já existente, ainda que não vencido, pode ser incluído de forma extrajudicial pelo próprio Administrado Judicial, ao elaborar o plano ou de forma retardatária, evidenciando que a lei não exige provimento judicial para que o crédito seja considerado existente na data do pedido de recuperação judicial. (...)” (AgInt no CC 152.900/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 01/06/2018).
“RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO. SENTENÇA TRABALHISTA POSTERIOR. SERVIÇO PRETÉRITO. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. INTERPRETAÇÃO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber o momento em que o crédito trabalhista é constituído para o fim de averiguar a sua sujeição, ou não, aos efeitos da recuperação judicial. No caso dos autos, a recorrida postulou, na origem, habilitação no processo de recuperação judicial da empresa recorrente, no valor de R$ 17.319,47 (dezessete mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos), referente a crédito trabalhista reconhecido por sentença em 27/6/2014. O pedido de recuperação foi ajuizado em 12/3/2014. 2. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 ao fazer referência a 'todos os créditos existentes na data do pedido', diz respeito àquelas situações essencialmente originadas antes do deferimento da recuperação judicial, quer dizer, débitos contraídos pela empresa antes da sua reconhecida condição de fragilidade. 3. As verbas trabalhistas relacionadas à prestação de serviço realizada em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos. (...)” (REsp 1641191/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017).
Ademais, é assente no STJ que a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) contra o patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão (artigo 6o, § 4o da Lei 11.101/05), é de competência do Juízo da Recuperação.
Cito precedente:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO. 1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05. 2. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação, mesmo aqueles garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de subvertendo-se o sistema, conferir maior primazia à garantia real em detrimento do princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1417663/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previsto no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, defiro o pretendido efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Comunique-se e requisite-se informações ao MM. Juiz da causa.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora